Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724948-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MÉDICO DE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR LTDA em face do BANCO DO BRASIL AS objetivando a retirada de gravame do veículo FIAT STRADA WORKING, 2014/2015, Flex, chassi 9BD578141F7895979, placa OZY 3195, no DETRAN e indenização por danos morais. Peço licença ao juízo prolator da sentença para utilizar do relatório da sentença ID 17448829: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR (demandante) alega ter comprado à vista veículo novo diretamente de concessionária, no ano de 2014, sem qualquer participação do BANCO DO BRASIL (demandado) no negócio. Descobriu, porém, depois, que sobre o bem pendia gravame erroneamente lançado pelo requerido, relativo a fato anterior a compra do veículo (que o autor ressalta ser novo no momento da aquisição). Por esse motivo, formula o pedido mandamental para que o demandado seja obrigado a remover o gravame (com pedido inclusive de antecipação de tutela), bem como o condenatório à compensação dos danos morais estimados em R$ 15.000,00. A decisão de id. 43368529 indeferiu a antecipação de tutela. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para reconhecer contradição na decisão embargada, mas o indeferimento da tutela antecipada foi mantido (id. 43921404). Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, no qual foi concedida liminar em favor do demandante-agravante (impondo ao demandado a obrigação de baixar o gravame e fixando multa diária pelo descumprimento; id. 47438308), decisão monocrática posteriormente confirmada pelo Colegiado (id. 60570542). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 48093878). Em contestação (id. 49282671) o demandado impugna o valor da causa e alega faltar interesse de agir ao autor, pois a solução do problema já fora encaminhada administrativamente (o demandado já enviara ofícios ao DETRAN solicitando a remoção do gravame). No mérito, alega que tão logo foi descoberto o equívoco na imposição do gravame, tentou baixá-lo por procedimento interno e, não conseguindo êxito, expediu os ofícios aos DETRAN-PR (órgão no qual a restrição foi registrada, a despeito do veículo em si estar registrado no Distrito Federal). Alega, portanto, que não cometeu ato ilícito e que os danos morais não existiram. Réplica ao id. 51486983. Ao id. 51645082 o autor comunica desistência de proposta de compra do veículo por terceiro em razão da pendência do gravame. A prova oral requerida pelo demandante (id. 52314867) foi indeferida, determinando-se o julgamento antecipado do mérito (id. 54495479). Decido. O Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: Ante o exposto: 1. Resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), julgo os pedidos: a) mandamental procedente, para determinar que o demandado promova a baixa do gravame por ele lançado no veículo FIAT STRADA WORKING, Ano 2014/2015, Flex, Chassi 9BD578141F7895979, Placa OZY 3195, RENAVAM 01022719197 da demandante. A fim de garantir o cumprimento dessa obrigação, fica mantida a multa já fixada no AGI 0720437-88.2019.8.07.0000 (multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais; id. 60570542 - Pág. 4), devida desde a intimação da decisão monocrática que concedera a antecipação da tutela recursal, uma vez que o acórdão de id. 60570542 confirmou aquela decisão. b) condenatório improcedente. 2. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. 3. Em razão da sucumbência recíproca: a) 31% dos honorários são devidos pela demandante ao demandado b) 69% dos honorários são devidos pelo demandado ao demandante c) as despesas processuais são repartidas entre demandante e demandado na proporção de 31% e 69%, respectivamente. 4. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a instituição bancária ré interpôs Apelação Cível ID 17448831. Narra que teria solicitado administrativamente o cumprimento da obrigação, não tendo se mantido inerte. Aduz que a exigibilidade das astreintes dependeria do trânsito em julgado da decisão que as fixou. Aponta que a multa teria sido fixada de maneira desarrazoada e desproporcional, gerando o enriquecimento indevido do autor e exercendo função de ressarcimento. Não só isso como também destaca que não teria dado causa a ação, nem falhado na prestação do seu serviço ou agido de má-fé, por isso não lhe seria devida condenação à sucumbência. Houve prequestionamento da matéria. Requer efeito suspensivo ao recurso. Ao final, roga pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada revogando-se a multa cominatória, ou, que o valor seja reduzido e atribuindo-se os ônus sucumbenciais a parte autora. Preparo recolhido ID 17448832 e 17448833. Contrarrazões ID 17448838, preliminarmente, alegando falta de impugnação específica. No mérito, pela não concessão do efeito suspensivo pretendido, não provimento do recurso assim como pela condenação do banco réu em litigância de má-fé. Recurso Adesivo da parte autora ID 17448841 pugnando pela reforma da sentença tão somente quanto aos honorários advocatícios. Afirma que teria sucumbido de maneira mínima de seus pedidos iniciais, e não de forma proporcional, tendo sido desarrazoada a condenação do réu em apenas 31% (trinta e um porcento) dos ônus sucumbenciais. Postula o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o réu seja condenando integralmente às custas e honorários, ou, que o percentual atribuído a autora seja reduzido. Preparo recolhido ID 17448842 e 17448843. Manifestação do réu ID 17448847 informando que sistema SNG não estaria permitindo a baixa do gravame e que o DETRAN teria se recursado a efetuar a baixa. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ausência de Fundamentação Em sede de contrarrazões, a parte autora pugna pelo não conhecimento da apelação tendo em vista que o recurso padeceria de fundamentação para seu conhecimento. Sem razão. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Na hipótese dos autos, observa-se que as razões apresentadas guardam correlação lógica com o fundamento principal da sentença. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela instituição bancária apelante e a sentença recorrida. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em negativa de conhecimento do recurso, por ausência de fundamentação específica, quando as razões de apelo apresentam plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a decisão combatida. Preliminar rejeitada. 2. A circunstância alegada pela apelante, qual seja, problemas burocráticos junto ao órgão público para a obtenção da carta de habite-se, se insere no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros. 3. Descumprido o contrato por ambas as partes, há de ser reconhecida a culpa recíproca e reconduzidos os contratantes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. A teoria do adimplemento substancial do contrato se aplica para impedir que o credor exercite de forma desequilibrada o direito de resolver o contrato. Não se pode olvidar, entretanto, que a referida teoria não se aplica à hipótese de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que a promissária vendedora não entrega o imóvel no prazo. 5. Reconhecida a culpa concorrente das partes, com a recondução ao estado anterior ao nascimento do negócio, não há como atribuir qualquer penalidade a um dos contratantes, devendo haver a devolução integral dos valores pagos pelo apelado, sem qualquer retenção. 6. Conforme o art. 405 do Código Civil e o art. 206 do Código de Processo Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir, em regra, a partir da citação. 7. Se o autor sucumbe em parte mínima do pedido, a ré responde, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Apelação cível desprovida. (Acórdão n.1054661, 20160110276497APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: 207-221) REJEITO, pois, a preliminar aventada. Desta forma, conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. 2. Mérito Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em sede de apelação da instituição bancária ré. Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo quanto para concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A instituição bancária ré insurge-se quanto a condenação ao pagamento de multa pelo não cumprimento da obrigação. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que esta multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que para redução da multa fixada é necessário verificar-se se no ato da fixação da multa o valor atribuído para a multa diária observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; assim, sendo o valor da multa diária razoável e proporcional, não há que se falar em minoração. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. (grifo no original) O juízo a quo manteve a multa estabelecida em sede de antecipação de tutela estabelecendo que: A fim de garantir o cumprimento dessa obrigação, fica mantida a multa já fixada no AGI 0720437-88.2019.8.07.0000 (multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais; id. 60570542 - Pág. 4), devida desde a intimação da decisão monocrática que concedera a antecipação da tutela recursal, uma vez que o acórdão de id. 60570542 confirmou aquela decisão. (destaquei) Em que pese os argumentos da parte ré de que teria solicitado a baixa do gravame, tendo sido resolvida a questão de forma administrativa, e por isso não poderia concluir-se sua conduta inerte no cumprimento da obrigação, verifica-se da própria manifestação do apelante que a baixa do gravame ainda não ocorreu (ID 17448847). Ademais, apenas alegar que o sistema SNG não estaria permitindo a baixa do gravame e atribuir o não cumprimento da efetivação da medida a uma recusa do DETRAN a efetuar a baixa sem qualquer comprovação efetiva dessa negativa pelo órgão não se demonstra suficiente para que a multa cominatória seja afastada. Quanto ao valor fixado observa-se que o montante da multa, tanto diária como o valor total, fixada observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade cumprindo seu papel de medida coercitiva para o cumprimento da determinação do juízo de origem, não havendo, portanto, que se falar em exclusão dessa determinação ou redução dessa quantia. Neste sentido vem decidindo esta eg. Corte e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP1.333.988/SP. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO NÃO PRECLUI. VALOR DA MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE LIMITE. 1. Nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, no caso de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, haverá juízo de retratação pelo órgão julgador local. 2. A Corte Superior de Justiça, no bojo do REsp no 1.333.988/DF, sedimentou o entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada". 3. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa em cotejo com o valor da obrigação, observando, ademais, a postura da parte em cumprir ou resistir à ordem emanada. 4. Não tendo sido fixado um limite (teto) de incidência das astreintes, a sua fixação em um montante razoável, de modo a garantir a sua função coercitiva, é medida imperativa. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento. (Acórdão n.1028833, 20160110115272APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 19/07/2017. Pág.: 241-260) (destaquei) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. CONTRATO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. (...) 6. As astreintes têm lugar nas obrigações de fazer, não fazer ou de entrega de coisa, consistindo em providência que assegura o resultado prático das decisões judiciais, nos termos dos artigos 461 e 461-A do Código de Processo Civil. 7.1. Assim, o valor das astreintes revela-se proporcional e adequado, não havendo que se falar em sua redução. 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.774977, 20120510071973APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 02/04/2014. Pág.: 152) (destaquei) Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considerando que em sede de contrarrazões foi apresentada preliminar, intime-se a instituição bancária apelante, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 7 de julho de 2020 18:37:24. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador